Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0734105-19.2025.8.07.0000 Impetrante : TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA Paciente : MARCOS DIEGO MARTINS DE MACEDO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O paciente MARCOS DIEGO MARTINS DE MACEDO, vulgo MK, foi preso em flagrante, em 4/8/2025, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, Dr. TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente MARCOS DIEGO (periculum libertatis). Narrou o condutor do flagrante, Policial Civil JOSÉ CREMILSON DE MORAIS, a respeito da dinâmica delitiva: Que é Agente de Polícia Civil lotado na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6a Delegacia de Polícia; Que recebem denúncias via telefone 197 (DICOE) da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como a visita de cidadãos que comparecem até esta delegacia para informar a respeito do crime de tráfico de drogas; Que apuram a veracidade de todas as denúncias; Que a denúncia de número 11666/2025 da DICOE/PCDF dava conta do tráfico de drogas realizado pela pessoa MARCOS DIEGO MARTINS DE MACEDO, vulgo MK, e que ele estaria armazenando uma expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, além de comercializá-los por meio do número (+55 61 9553-3632), utilizando-se de uma imagem de corretor de imóveis no perfil do WhatsApp para não levantar suspeita; Que informações de colaboradores anônimos davam conta de que o casal MK e CRISTINA haviam alugado uma KITNET no ITAPOÃ, QUADRA 01, CJ I, LOTE 58, FAZENDINHA e, no local, estava ocorrendo uma movimentação estranha, com pessoas entrando e saindo rapidamente do local; Que de posse dessas informações a equipe da SRD passou a monitorar AMBOS, logrando êxito em confirmar que o local informado por colaboradores servia como entoque do casal, onde recebiam usuários e entregavam os entorpecentes de forma rápida, movimentação típica de traficância; Que devido à geografia do local de sua casa, onde as viaturas policias descaracterizadas são bem conhecidas, não foi possível em datas pretéritas abordar nenhum usuário; Que de posse de todos esses dados, a equipe policial optou por utilizar a modalidade especial de investigação, prevista na norma do artigo 33, §1o, inciso IV, da lei 11.343/2006, que prevê a ação do policial disfarçado; Que a equipe policial entrou em contato com MK através do número fornecido na denúncia, qual seja (+55 61 9553-3632); Que MK, durante a conversa, enviou vídeos oferecendo os entorpecentes, bem como informou possuir "óleo" (crack), "Gold" (skunk), "original" (maconha), bem como cocaína; Que houve uma negociação entre MK e a equipe policial, sendo acordado a entrega de 50g de cocaína; Que na data de hoje o policial disfarçado encontrou-se com MK em via pública, em frente ao seu entoque no ITAPOÃ/DF; Que poucos minutos após se encontrar com MK, CRISTINA chegou ao local de motocicleta, placa JJG 9645, e abriu a KITNET; Que MARCOS foi até lá dentro, buscou as 50g de cocaína e as entregou ao policial disfarçado; Que o policial informou a equipe que realizou a abordagem de todos no local; Que na posse de CRISTINA foram encontrados 2 aparelhos celular; Que na posse de MK foi encontrado 01 aparelho celular; Que com o policial disfarçado estava a porção de cocaína, a qual havia sido entregue por MK; Que no interior da KITNET foram encontrados 01 aparelho celular (o qual CRISTINA informou ser de sua propriedade), R$112,00 reais em espécie, 01 tablete grande de skunk, 01 pedra grande de crack e 01 balança de precisão, idêntica à que aparece nos vídeos que MK enviou pesando a droga; Que, por fim, todos os autores e os objetos foram conduzidos à delegacia e apresentados à autoridade policial. (sem destaque no original) O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Na realidade, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes porque MARCOS DIEGO foi preso em flagrante traficando cocaína. Mais a mais, na quitinete que seria locada por ele e pela corré, foram encontradas ainda grandes porções de crack e skunk, além de balança de precisão e dinheiro. Desse modo, a prisão preventiva encontra guarida na necessidade de acautelar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e buscando igualmente assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente MARCOS DIEGO não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Aliás, tem ele outras passagens pela polícia e, por consequência, no Poder Judiciário. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 07281357220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, não provou o impetrante ser o paciente imprescindível aos cuidados dos filhos menores. Ainda que o fosse, tal fato não o impediu de ser flagrado traficando grande quantidade de drogas. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 16 de agosto de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial